Tribunal: TJBA
Processo: 0000554-40.2001.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000554-40.2001.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA

APELADO: JOAO GUALBERTO SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS PELA EXEQUENTE. PESQUISAS EM SISTEMAS JUDICIAIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. ATOS PROCESSUAIS APTOS A DEMONSTRAR AUSÊNCIA DE INÉRCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto por JOÃO GUALBERTO SILVA OLIVEIRA contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n. 0000554-40.2001.8.05.0274, deu provimento ao recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CONQUISTA LTDA - CREDIC EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

2 - O agravante sustenta que a execução, ajuizada em 2001, permaneceu paralisada por longo período sem a efetivação de constrição patrimonial útil, defendendo que diligências realizadas entre 2021 e 2024 consistiriam em atos meramente formais incapazes de interromper o prazo prescricional.

3 - Argumenta, ainda, a inaplicabilidade da suspensão prevista no art. 18 da Lei n. 6.024/1974 em favor da instituição financeira quando esta figura no polo ativo da execução.

4 - Contrarrazões apresentadas pela agravada, defendendo a manutenção da decisão monocrática e afirmando ter promovido diversas medidas destinadas à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - A controvérsia consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, bem como se as diligências realizadas pela exequente e o regime de liquidação extrajudicial da cooperativa impedem o reconhecimento da inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

7 - Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à revisão, pelo órgão colegiado, da decisão monocrática proferida pelo relator.

8 - A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional aplicável, decorrente da inércia injustificada do credor na prática de atos necessários ao andamento da execução.

9 - No caso concreto, a análise dos autos revela que a exequente promoveu diligências destinadas à localização de bens do executado, mediante utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e CNIB.

10 - Ainda que tais medidas não tenham resultado em constrição patrimonial imediata, constituem atos processuais efetivos voltados à satisfação do crédito e demonstram a inexistência de abandono da execução.

11 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que diligências voltadas à localização de bens do devedor são suficientes para afastar a caracterização da inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

12 - Ademais, restou comprovado que a exequente se encontra em regime de liquidação extrajudicial decretado pelo Banco Central do Brasil, situação que acarreta a suspensão do curso dos prazos prescricionais, nos termos do art. 18 da Lei n. 6.024/1974.

13 - Tal circunstância impede o reconhecimento da prescrição intercorrente durante o período em que perdura o regime de liquidação, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

14 - Soma-se a isso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, segundo o qual o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação da parte exequente para manifestação e impulso processual.

15 - No presente caso, a exequente foi regularmente intimada e apresentou manifestações justificando o prosseguimento da execução, circunstância que reforça a inexistência de abandono do processo.

16 - Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1 - A realização de diligências destinadas à localização de bens do devedor, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de inércia da parte exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2 - O regime de liquidação extrajudicial de instituição financeira implica a suspensão do curso dos prazos prescricionais, nos termos do art. 18 da Lei n. 6.024/1974.

3 - O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação do credor para promover o andamento do processo, em observância ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 921, §4º e 1.021; Lei n. 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática impugnada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06